Tribunal: STF
Processo: Rcl 83813
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INDEFERIMENTO TEMPORÁRIO JUSTIFICADO. RISCO DE FRUSTRAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, fundada em suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, diante da negativa de acesso da defesa a elementos probatórios constantes de cautelar sigilosa no curso de investigação criminal. Os agravantes alegam que a prisão temporária foi decretada sem motivação idônea e que o acesso ao inquérito foi concedido de forma parcial e ineficaz, mantendo-se ocultas provas essenciais à defesa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso à integralidade dos elementos informativos da cautelar sigilosa configura violação à Súmula Vinculante nº 14; e (ii) estabelecer se o agravo regimental cumpriu os requisitos de admissibilidade, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A reclamação constitucional somente é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade de suas decisões ou assegurar a observância de súmula vinculante, não se prestando como sucedâneo recursal ou instrumento de revisão de interpretação jurisprudencial sem eficácia vinculante.



    A Súmula Vinculante nº 14 assegura à defesa acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não abrangendo diligências em curso cujo acesso possa comprometer a eficácia da investigação.



    No caso concreto, a autoridade reclamada concedeu acesso à defesa aos elementos já documentados no inquérito policial e em cautelar conexa, indeferindo, porém, o acesso a outra cautelar sigilosa, em razão da existência de diligências em andamento, o que justifica o indeferimento temporário.



    A jurisprudência do STF admite o indeferimento temporário do acesso a provas documentadas quando houver risco concreto à eficácia das investigações, não configurando, nessa hipótese, violação à Súmula Vinculante nº 14.



    O agravo regimental não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre a suposta ocultação de provas, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza seu conhecimento, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF e da jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    A negativa de acesso a elementos probatórios ainda não documentados ou cuja divulgação possa comprometer diligências em curso não configura violação à Súmula Vinculante nº 14.



    É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    A reclamação constitucional não se presta à rediscussão de matéria sem eficácia vinculante, tampouco deve funcionar como sucedâneo recursal.